Tribunal: TJES
Processo: 5022561-81.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022561-81.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JORNELE MOREIRA DA SILVA e outros
RECORRIDO: PLENO CLUBE DE BENEFICIOS e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5022561-81.2023.8.08.0048

RECORRENTE/RECORRIDO: JORNELE MOREIRA DA SILVA

RECORRENTE/RECORRIDO: PLENO CLUBE DE BENEFICIOS

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. SEGURO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. NEGATIVA. EMBRIAGUEZ. SEGURADORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU EM SEU ÔNUS PROBATÓRIO A FIM DE COMPROVAR RELAÇÃO DA EMBRIAGUEZ COM O SINISTRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DEVIDA. IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

RELATÓRIO

Em síntese, o requerente aduz que possui contrato de seguro com o requerido e sofreu acidente com veículo objeto da cobertura no dia 16/01/2022. Ao acionar a segurada, esta se negou em realizar o pagamento do seguro sob o argumento de que o autor estava alcoolizado quando da ocorrência do sinistro.

O juízo sentenciante concluiu o caso da seguinte maneira:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para CONDENAR a requerida a restituir ao autor a quantia total de R$ 39.001,85 (trinta e nove mil e um reais e oitenta e cinco centavos), ficando o pagamento da condenação condicionado à transferência da propriedade e entrega do salvado à seguradora requerida, livre e desembaraçado de todo e qualquer ônus, podendo ser autorizada a dedução de eventual débito existente em favor do banco Panamericano, devendo incidir correção monetária desde a data do sinistro e juros a contar da citação e JULGO IMPROCEDENTE o pedido de danos morais.

Ambas as partes ficaram inconformadas com a decisão de primeiro grau, tendo manejado recurso inominado. O autor pretende a reforma para que seja reconhecida a condenação a título de danos morais, ao passo que o réu almeja a improcedência dos pedidos autorais, pois o Requerente encontrava-se alcoolizado, fato este que desautoriza a concessão do prêmio ao contratante.

PROJETO DE VOTO

Defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor do recorrente-autor pois comprovada sua hipossuficiência financeira.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Inicialmente, observo que a natureza da relação firmada entre os litigantes é consumerista, considerando o objeto da contratação (seguro veicular), haja vista que a Recorrente-ré fornece proteção veicular, mediante recebimento de remuneração, se enquadrando no conceito de fornecedor de serviços, nos termos do art. 3°, § 2° do Código de Defesa do Consumidor (CDC), e o contratante, como o requerente, responsáveis pelo pagamento das mensalidades para proteção material dos veículos, se enquadram no conceito de consumidor, na forma do art. 2° do CDC.

Quanto à cobertura securitária, entendo que o consumidor faz jus a indenização correlata aos prejuízos sofridos por seu veículo em razão do sinistro, a título de danos materiais.

Considerando a relação de consumo existente entre os litigantes, cabe ao recorrido comprovar, de forma segura, a ausência de direito do recorrente a cobertura securitária, nos termos do inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil c/c inciso VIII, do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor.

Analisando os autos processuais, identifico que a parte recorrente-ré não comprovou que a suposta embriaguez do autor teria sido causa determinante para a ocorrência do sinistro. Com isso, mesmo que haja cláusula contratual de exclusão da cobertura na hipótese de o segurado encontra-se alcoolizado quando na condução do veículo automotor, esta situação, por si só, não afasta o dever de indenizar da seguradora.

Sobre o tema, cumpre destacar o seguinte julgado a SEGUNDA TURMA Recursal do Espírito Santo, a saber:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
SEGURO AUTOMOTIVO. RECUSA DE INDENIZAÇÃO DE SINISTRO. CONDUTOR ALCOOLIZADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COMUNICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA À OCORRÊNCIA DO SINISTRO.
INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
EXORBITANTE. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao pagamento de R$ 29.850,43 a título de danos materiais e de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso. (2).
Conforme bem observado pelo Juízo
a quo
, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que deve ser comprovado o nexo de causalidade entre o estado de embriaguez e o sinistro, não podendo a ebriedade, por si só, excluir o direito à indenização securitária.
(3).
No caso dos autos, nota-se que, para além do nível de alcoolemia do condutor do veículo ser baixíssimo (0,18 mg/L), não há comprovação de que tal circunstância se comunica com a ocorrência do sinistro. Nesse sentido, não se desincumbindo a seguradora do ônus de demonstrar que o suposto estado etílico do condutor tenha sido causa ou fator de agravamento do risco do sinistro, não há falar em exclusão do dever de cobertura contratado, devendo, pois, indenizar os danos decorrentes do acidente
. (4). Todavia, o valor arbitrado a título de dano moral encontra-se dissonante da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos (recusa indevida de cobertura securitária), devendo ser reduzido para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), considerados os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (5). Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para reduzir o
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo incólumes os demais capítulos decisórios da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). (6). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95). (JEC/ES. Recurso Inominado Cível. Processo n. 5003728-06.2022.8.08.0030. SEGUNDA TURMA RECURSAL. Juiz Relator Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva. Data Julgamento 06/09/2023). (Grifo nosso).

Neste sentido, cumpre destacar o seguinte julgado do TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ. CIRCUNSTÂNCIA NÃO DETERMINANTE PARA O ACIDENTE. ÔNUS DA PROVA DA SEGURADORA. AGRAVAMENTO DO RISCO. NÃO COMPROVADO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o ônus de comprovar que a embriaguez cumpriu papel determinante na ocorrência do sinistro recai sobre a seguradora, que no caso dele não se desincumbiu, impossibilitando a exclusão do dever de indenizar
. 2. Também será devida a restituição do valor desembolsado a título de locação de veículo reserva, pois devidamente comprovado às fls. 71-72 e necessário em face da indevida negativa da seguradora. 3. Recurso conhecido e provido. (T-JES. AC: 0005345-76.2018.8.08.0014, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/10/2022). (Grifo nosso).

Diante disso, o consumidor faz jus à cobertura securitária contratada, tendo em vista que o fornecedor não comprovou situação de exclusão de responsabilidade contratual pelo sinistro.

Por fim, entendo pela ausência de violação aos direitos da personalidade do autor, tendo em vista que a negativa da cobertura securitária configura mero aborrecimento cotidiano, conforme entendimento firmado por este e. Tribunal de Justiça:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015693-90.2014.8.08.0048 APELANTE: CLUBE EXATA DE BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIA MÚTUA APELADO: JEORGE PALUDI DA COSTA RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ASSOCIAÇÃO QUE PRESTA SERVIÇO DE SEGURO OU PROTEÇÃO VEICULAR - RELAÇÃO CONSUMERISTA NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO PELO SEGURADO NÃO COMPROVADA
DANO MORAL POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO OCORRÊNCIA MERO ABORRECIMENTO RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. 1.

A associação que oferece serviço de seguro ou proteção veicular aos seus associados adquire a qualidade de fornecedor conceituada no art. 3º, § 2º do CDC, porquanto presta serviço com características inerentes ao contrato de seguro, obrigando-se a indenizar o contratante associado contra danos decorrentes de riscos predeterminados no instrumento contratual mediante a cobrança de contraprestação pecuniária. 2. O associado que adere às cláusulas contratuais unilateralmente estabelecidas pela associação enquadra-se no conceito de destinatário final do serviço prestado, caracterizando a existência da relação de consumo. 3. Ainda que organizada sem finalidade lucrativa, quando a associação exerce atividade no mercado de consumo, a título oneroso, ela se submete às normas de proteção aos consumidores independentemente da sua natureza jurídica. 4. Comprovado o fato constitutivo do direito alegado na inicial, ou seja, que o veículo segurado sofreu danos que estão cobertos pelo contrato, competia à associação apelante produzir provas que ratificassem as conclusões expostas no laudo particular e vistoria por ela elaborado visando a demonstração do fato impeditivo alegado na contestação (CPC, art. 373, II), referente ao suposto agravamento intencional do risco pelo segurado, o que não ocorreu. 5. É prevalecente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a exclusão da cobertura securitária com fundamento no art. 768 do Código Civil exige a comprovação de que o segurado, mediante dolo ou culpa grave, tenha concorrido diretamente para o agravamento do risco, o que não se verifica neste caso. 6. Havendo expressa previsão contratual de pagamento da cota de participação do associado (franquia), impõe-se a compensação de tal montante do valor da indenização imposta à associação.
7. O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral, sendo esta regra excepcionada apenas quando verificadas circunstâncias que se sobrepõem ao mero dissabor e aborrecimento causados pelo descumprimento da obrigação, o que não foi comprovado.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE DE VOTOS, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator . Vitória, ES, 03 de agosto de 2021. PRESIDENTE RELATOR. (TJ-ES - AC: 00156939020148080048, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/08/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2021).

Assim sendo, considerando que o autor não comprovou que o descumprimento pactual excedeu os inerentes aborrecimentos cotidianos, mantenho a improcedência da compensação por danos morais.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos pelas partes e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, porém em relação ao recorrente JORNELE MOREIRA DA SILVA declaro suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)